Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726203-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN NUNES BERGMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MYRIAN NUNES BERGMANN contra o pronunciamento judicial de ID 201768583 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou que se aguardasse o transcurso do prazo para manifestação da parte agravada sobre os orçamentos apresentados. Afirma, em suma, que houve deferimento liminar, no Agravo de Instrumento n. 0704938-88.2024.8.07.0000, de pedido de custeio de medicamento; que o tratamento se iniciou; que foi comunicada a necessidade de continuidade do tratamento; que o juízo de origem determinou a manifestação da parte agravada sobre os orçamentos apresentados; que há risco de reinício do tratamento. Requer, liminarmente, seja determinado o imediato sequestro de verbas para compra de novas caixas do medicamento Adempas Riociguate 2,5mg, sem necessidade de oitiva do agravado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para manifestação sobre os novos orçamentos apresentados, diante da divergência em relação aos anteriores. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não havendo manifestação ou não se revelando apta ao convencimento judicial, houver indeferimento do pedido de sequestro de verbas. Observe-se que o juízo de origem concedeu oportunidade para que a parte agravada se manifestasse, sem modificar o entendimento fixado no Agravo de Instrumento n. 0704938-88.2024.8.07.0000. Ou seja, facultou o contraditório prévio, sem alterar a situação jurídica da parte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora